Tribunal: TJDFT
Processo: 0734439-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DEFICIÊNCIA ATESTADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL DEFINIDO CONFORME PECULIARIDADES DO QUADRO CLÍNICO. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO LIMITADA.
1. O artigo 61, §1o, da Lei Complementar n. 840/2011 dispõe que poderá ser reduzida a carga horária de servidor público do Distrito Federal considerado com deficiência por Junta Médica Oficial em percentual limitado a 50% da jornada de trabalho, sem redução salarial e sem compensação de horário.
2. Não há irregularidade na redução da carga horária em 20% se, após análise das peculiaridades do quadro clínico apresentado, a Junta Médica Oficial definir que o mencionado percentual é adequado à limitação apresentada pelo servidor.
3. Considerado o servidor público com deficiência, poderá a Administração Pública alterar sua lotação de forma que atenda às suas limitações físicas, sem comprometimento do desempenho das atividades do cargo.
4. Ausente ilegalidade no ato administrativo que concedeu a redução da carga horária, não cabe ao Judiciário substituir o legislador e alterar o percentual definido pela Junta Médica Oficial, setor que tem o conhecimento técnico suficiente para analisar o quadro clínico da servidora e suas limitações em face das atividades desempenhadas, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo conhecido e desprovido.